Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704665-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA ZILDA MENDANHA DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA “MORAR BEM” DA CODHAB. CANDIDATA HABILITADA PELA EMPRESA PÚBLICA. INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CANDIDATA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DA AUTORA. 1. Hipótese de responsabilidade civil decorrente da alegada preterição na convocação da candidata inscrita em programa habitacional dirigido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. 1.1. A autora alegou que a ré teria convocado candidatos inscritos classificados em posição posterior a sua e que, por contar, à época de sua convocação, com mais de 72 (setenta e dois) anos, não foi possível obter financiamento para a aquisição do imóvel pretendido. Requereu, ao final, a condenação da ré a prestar indenização pelos danos morais sofridos e pela perda de uma chance. 1.2. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo destacou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 1.3. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 3. Destaque-se que a despeito dos indícios sobre a mencionada preterição, não há nos autos provas suficientes para a pretendida comprovação do fato em destaque, notadamente diante da pluralidade de critérios que devem ser observados para a classificação dos inscritos, a exemplo dos previstos na Lei local no 3.877/2006. Com efeito, as partes foram intimadas para a indicação das provas que pretendiam produzir, mas a autora nada requereu. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 do Código Adjetivo Civil e 186 do Código Civil, aduzindo que restou comprovada sua preterição na ordem de convocação para o programa habitacional ante a ausência de impugnação específica da recorrida sobre os fatos alegados na petição inicial. Aduz que estão preenchidos os critérios do programa para ser convocada, razão pela qual faz jus à indenização pelos danos morais sofridos pela perda de uma chance. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos 341 do Código Adjetivo Civil e 186 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (ausência de impugnação específica sobre os fatos alegados na inicial; preterição da ordem de convocação de inscritos no programa habitacional administrado pela recorrida e existência de danos morais indenizáveis pela perda de uma chance) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030